Tribunal: STF
Processo: ARE 1357433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO - Pretensão à readmissão em certame - Lista Especial de candidatos com deficiência, em concurso para Guarda Municipal - Autor que possui comprometimento auditivo unilateral, comprovado por exames médicos e perícia - Sentença de procedência - Recurso não provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ao contrário do que afirma o apelante, está evidente nos autos que o autor possui apenas comprometimento auditivo unilateral.



    Conforme esclareceu o perito:



    ‘Após avaliação clínica do paciente, declaração médica especializada e audiometria de 08.06.2018, podemos concluir que o mesmo não se enquadra nas categorias descritas no 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 2º da Lei Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 7.784 de 02 de dezembro de 2011.



    Justificamos tal decisão pela unilateralidade da perda auditiva.



    Deficiência auditiva conceitua-se como perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.’ (fl. 56)



    Verifica-se claramente pela avaliação médica que o candidato não apresenta deficiência auditiva bilateral, sendo incensurável a r. sentença recorrida, da lavra da culta Juíza Bruna Carrafa Bessa Levis, cujos fundamentos adoto e transcrevo:



    ‘Ao ser convocado para realização de avaliação médica, o médico do trabalho concluiu que a doença apresentada não se qualifica como deficiência nos termos da lei, à medida em que deficiência auditiva conceitua-se como perda bilateral, parcial ou total, e não unilateral (fl. 56).



    Com efeito, o Decreto nº 3.298/99 enquadrou as deficiências nas seguintes categorias: física, auditiva, visual, mental e múltipla. No que toca à auditiva, expressamente delimitou que deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (art. 4º, inciso II); ou seja, a legislação em questão realmente não prevê a patologia apresentada pelo demandante como deficiência apta a dar azo ao provimento de função pública por meio das vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais.



    Todavia, a norma municipal apontada no instrumento convocatório, especialmente o artigo 2º, que estabeleceu rol taxativo de deficiências, foi por arrastamento declarada inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em 04.09.2019, por meio do julgamento da ADI nº 2050258-19.2019.8.26.0000.



    [...]



    Na data da publicação do instrumento convocatório do certame ora objeto de análise 09.10.2018 (fl. 24), já se encontrava em vigor a Lei Estadual nº 16.769, promulgada em 18.06.2018, e que enquadrou o indivíduo portador de audição unilateral como deficiente, para fins de provimento de cargos e empregos públicos, por meio da reserva de vagas destinadas as pessoas portadoras de necessidades especiais (art. 1º). 



    [...]



    Logo, a despeito da omissão na minuta do certame quanto ao diploma legal em comento, fato é que é vedado à norma infralegal restringir direito concedido por lei ao candidato.



    Em suma, a ausência de menção no edital não detém o condão de, por si só, afastar o direito dos candidatos portadores de surdez unilateral de se inscrevem no certame no percentual destinado ao PNE, pois gozam de tal direito por lei, restando a Administração Pública apenas cumprir as normas legais em vigor nos limites da sua competência”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente